Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018228-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - CPF: 770.184.784-72 (ADVOGADO), THUIZA FERNANDES MATTOZO FLOR - CPF: 061.715.274-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO-EPP, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS ARAÚJO, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Interno interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título de Extrajudicial
” (Proc. nº 0000007-89.2017.8.11.0106 – Código 76527), ajuizada contra os embargantes por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
, manteve a decisão que deferiu pedido de “
prosseguimento da execução em face dos coobrigados
” Rogério Pereira de Araújo e Patrícia Rosa dos Santos Araújo, formulado pela exequente/embargada após informação da homologação do plano recuperacional nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado pela empresa/executada/embargante (Proc. nº 0002097-61.2017.8.11.0012), rejeitando as teses dos executados/embargantes de que, tratando-se de crédito submetido aos efeitos recuperacionais, “
não podem os Executados sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial
”, e de que a homologação do plano importa novação do crédito (cf. Ids. nº 84994373, 89963805 e 92524856 dos autos de origem).

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omisso, repetindo que o prosseguimento da execução, deve ser suspensa, tendo em vista que “
o crédito discutido, além de encontrar-se submetido ao regime concursal de credores, há previsão nas condições do Plano de Recuperação Judicial já apresentado a comunidade de credores, de supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas e ainda quanto a possiblidade de suspensão e extinção da demanda, uma vez que o credor receberá nos termos proposto pelo Plano de Recuperação Judicial e seu crédito ensejará o fenômeno da novação.”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 177438152).

Nas contrarrazões, o embargado
refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 178038181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acórdão o seguinte:

“Sem mínimas delongas, é desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado, haja vista tratar-se de recurso contrário à jurisprudência uníssona desta Corte e do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “
a
”, do CPC.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a homologação de plano de recuperação judicial não impede o processamento das ações executivas contra os coobrigados se, como no caso, não houve expressa anuência do credor à supressão de garantias, não se podendo falar suspensão da tramitação do feito na origem, muito menos em extinção da execução.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que
a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente
. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05. 3. "Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR 6.475/SC, Corte Especial, DJe 18/12/2020). 4. A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 2.014.483/GO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 5/12/2022, DJe de 7/12/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. (...) AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE RECUPERANDA E TERCEIROS GARANTIDORES DAS DÍVIDAS POR ELA CONTRAÍDAS. SÚMULA N.º 581 DO STJ. DISPOSIÇÕES INSERIDAS EXPRESSAMENTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENDENDO AS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS OFERECIDAS PELOS COOBRIGADOS. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte, ao analisar o referido tema, decidiu no sentido de que
a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
(REsp 1.794.209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Neste caso, trata-se apenas de suspensão da garantia real no procedimento de execução, que, por sua própria natureza, é precária e provisória, podendo ser revista caso se declare a falência da empresa em recuperação judicial, ou caso não cumpra o Plano de Recuperação Judicial” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.233/PR – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
" (Súmula n. 581 do STJ). 2. "
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
" (REsp n. 1794209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para que seja afastada a impossibilidade genérica de disposição das garantias no plano de recuperação judicial, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos à origem para verificar se existe a anuência expressa dos respectivos titulares, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.890.951/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/11/2022, DJe de 21/11/2022 –
grifei
).

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
a
” do CPC,
nego provimento
ao recurso
, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela autora no apelo, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já analisadas.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023